Tribunal: TJSP
Processo: 1000507-29.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ. COMPROVAÇÃO PELA AUTORA DOS DANOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBE DE COMPROVAR AUSÊNCIA DE DEFEITO NO SERVIÇO OU CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ART. 14, § 3.o, do CDC. SENTENÇA REFORMADA. Responsabilidade objetiva que apenas dispensa a demonstração de culpa, mas não

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ. COMPROVAÇÃO PELA AUTORA DOS DANOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBE DE COMPROVAR AUSÊNCIA DE DEFEITO NO SERVIÇO OU CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ART. 14, § 3.o, do CDC. SENTENÇA REFORMADA. Responsabilidade objetiva que apenas dispensa a demonstração de culpa, mas não da ocorrência do fato. Autora que se desincumbe de comprovar o dano causado aos bens segurados, bem como o nexo de causalidade. Legitimidade da seguradora como sub-rogada nos direitos e ações do segurado ante o pagamento da indenização securitária que efetuou. Ré que não comprova a inexistência de defeito do serviço, tampouco a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do § 3.o do art. 14 do CDC. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000031666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000507-29.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U. Declara voto o 3.o juiz. , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n.o 1000507-29.2019.8.26.0114
Comarca:
Campinas
Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Apelada:
Companhia Paulista de Força e Luz
Juiz sentenciante: Francisco José Blanco Magdalena
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO
DE DANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
RÉ. COMPROVAÇÃO PELA AUTORA DOS DANOS E
DO NEXO DE CAUSALIDADE. RÉ QUE NÃO SE
DESINCUMBE DE COMPROVAR AUSÊNCIA DE
DEFEITO NO SERVIÇO OU CULPA EXCLUSIVA
DO CONSUMIDOR. ART. 14, § 3.o, do CDC.
SENTENÇA REFORMADA. Responsabilidade objetiva que apenas dispensa a
demonstração de culpa, mas não da
ocorrência do fato. Autora que se
desincumbe de comprovar o dano causado
aos bens segurados, bem como o nexo de
causalidade. Legitimidade da seguradora
como sub-rogada nos direitos e ações do
segurado
ante
o
pagamento
da
indenização securitária que efetuou. Ré
que não comprova a inexistência de
defeito do serviço, tampouco a culpa
exclusiva do consumidor, nos termos do
§ 3.o do art. 14 do CDC. Recurso
provido.
VOTO N.o 25.078

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto à r. sentença proferida a fls. 261/264 e
disponibilizada
no
DJE
em
09.08.2019
que
julgou
improcedente a pretensão, condenando a autora ao pagamento
das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
A autora alega que ser desarrazoado
manter
os
equipamentos danificados após tanto tempo
porquanto os bens deterioram, além de que muitos deles são
reparados para os segurados. Ademais, afirma que comprovou
nos autos a ocorrência de descarga elétrica advinda da
rede elétrica, causando danos materiais nos equipamentos,
por meio de laudo pericial e regulação de sinistro
realizado por empresas técnicas especializadas. Assevera
que este Tribunal de Justiça considera suficiente tal
documento a fim de comprovar o nexo de causalidade entre a
oscilação de tensão de energia e os danos causados aos
aparelhos. Menciona julgados em favor da tese defendida.
Sustenta que a ré foi notificada extrajudicialmente tendo
a oportunidade de vistoriar a unidade consumidora para
constatar eventuais irregularidades na rede interna do
consumidor, contudo, quedou-se inerte, não se desincumbindo de comprovar fatos impeditivos,
modificativos e extintivos do direito da autora, nos
termos do art. 373, II, do CPC. Assevera a aplicabilidade
do CDC, com inversão do ônus da prova. Por fim, pleiteia a
redução dos honorários advocatícios.
Recurso
tempestivo,
preparado
e
respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Segundo se infere dos autos, Divanete
Fernandes Raffa, segurada da autora, teve aparelhos e
equipamentos eletrônicos danificados em decorrência de
descarga elétrica em 11.01.2017. Diante da indenização
securitária paga pela autora à segurada, sub-rogou-se no
direito que lhe assistia e ajuizou a presente demanda
contra a prestadora do serviço de fornecimento de energia
elétrica.
A
divergência
instaurada
entre
as
partes consiste na ocorrência ou não da má prestação do
serviço pela ré, que alega que na data mencionada o
fornecimento de energia no imóvel do segurado foi regular,
não tendo ocorrido qualquer oscilação, o que excluiria sua
responsabilidade.
Não há dúvida de que se aplica à
seguradora o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que
“a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos,
ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à
dívida, contra o devedor principal e os fiadores” (art.
349 do CC).
Dessa forma, incide ao caso o art. 14
do CDC, segundo o qual “o fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação
dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos
à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E
continua
no
parágrafo
3.o:
“o
fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando
provar: I
que, tendo prestado o serviço, o defeito
inexiste; II
a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro.”
No mesmo sentido os termos do art. 210
da Resolução 414/2010, já vigente quando da ocorrência dos
alegados danos, que dispõe: “a distribuidora responde,
independente da existência de culpa, pelos danos elétricos
causados a equipamentos elétricos instalados em unidades
consumidoras, nos termos do art. 203.”
E continua no parágrafo único: “a
distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir,
quando: (...) III
comprovar que o dano foi ocasionado
pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados
a partir da unidade consumidora;”
Infere-se,
portanto,
que
a
responsabilidade das concessionárias de serviços públicos
é objetiva (CF, artigo 37, § 6.o), devendo elas responder,
independentemente da existência de culpa, pela reparação
dos
danos
causados
aos
consumidores
decorrentes
de
defeitos na prestação dos serviços.
A responsabilidade objetiva é aquela
cuja atribuição independe de dolo ou de culpa, ocorrendo
simplesmente pelo risco da atividade e só admitindo
excludentes relativas a caso fortuito, força maior ou culpa
do particular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse
diapasão,
a
responsabilidade
civil da concessionária assenta-se na equação binária:
dano e autoria do evento danoso, sem cogitar a culpa.
In casu, verifica-se que a seguradora-
autora comprovou que efetuou o pagamento ao segurado da
indenização de R$ 3.355,00 (fl. 39), bem como, a fim de
demonstrar o nexo causal entre os danos nos equipamentos e
a alegada sobrecarga de tensão de energia elétrica,
instruiu os autos com o relatório do sinistro (fls. 30/31)
e o laudos técnico realizado na época do evento, que
confirma que os equipamentos foram danificados por descarga
elétrica e problemas na rede elétrica (fls. 33/34).
Ressalvado meu entendimento de que os
aludidos laudos técnicos não se prestam a comprovar o nexo
de causalidade por terem sido elaborados unilateralmente
por
profissionais
por
ela
contratados,
curvo-me
ao
posicionamento majoritário desta 35.a Câmara no sentido de
suficiência de tal prova, uma vez que elaborados por
empresas
especializadas,
tendo
constatado
que
os
equipamentos foram danificados em decorrência de tensão na
rede elétrica, incumbindo à concessionária-ré provar a
inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do
consumidor, nos termos do aludido art. 14, parágrafo 3.o,
incisos I e II, do CDC, o que não se verifica no caso dos
autos.
Seguem
precedentes
desta
Turma
Julgadora nesse sentido:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

Ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REGRESSIVA
DE
RESARCIMENTO

Danos
em
equipamentos
eletrônicos decorrentes de descarga elétrica
Seguradora
que indenizou o segurado
Nexo causal bem demonstrado
Danos materiais e pagamento da indenização comprovados

Ação procedente
Recurso desprovido, com observação.”
(Apelação n.o 1060899-03.2017.8.26.0114, Relator Designado
Des.
Fernando
Melo
Bueno
Filho,
j.
19.7.2019,
em
julgamento estendido, por maioria)

“Ação
regressiva
da
seguradora
em
relação
à
concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores
por ela pagos a título de indenização securitária ao
segurado,
pela
queima
de
equipamentos.
Sentença
de
procedência. Apelo da ré.
Prova documental suficiente para comprovar o nexo de
causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga
de energia em razão de descarga elétrica na rede de
distribuição de eletricidade da ré.
Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do
art. 14 do CDC e art. 37, § 6.o, da CF por sobrecarga
elétrica em sua rede, ainda que oriunda de descargas
atmosféricas
(raio),
eventos
que
são
previsíveis
e
inseridos nos ricos da atividade da ré.
Recurso
desprovido.”
(Apelação
n.o
1071635-25.2017.8.26.0100, Relator Designado Des. Morais
Pucci, j. 16.7.2019, em julgamento estendido, por maioria
de votos)
De se ressalvar que a única prova
trazida pela ré consistiu em um laudo elaborado
internamente com base no seu sistema, o que não tem o
condão de comprovar a inexistência de defeito na prestação
do serviço.
Assim, comprovados os danos causados
pela oscilação na rede de energia elétrica, os quais foram
suportados pela autora ao indenizar a segurada nos limites
do contrato, de rigor a condenação da ré ao ressarcimento.

Pelo
meu
voto,
dou
provimento
ao
recurso para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.355,00, com correção monetária desde o desembolso e com
juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Em razão
da sucumbência, a mesma ré deve arcar com o pagamento das
custas,
das
despesas
processuais
e
dos
honorários
advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da
condenação, já considerada sua sucumbência recursal.
GILBERTO LEME
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
DECLARAÇÃO DE VOTO No 24579
Ante a controvérsia acerca dos fatos alegados (defeito na
prestação do serviço e nexo de causalidade), impõe-se a produção de provas pericial
(ainda que indireta) e testemunhal em oportuna audiência de instrução e julgamento (se
o caso).
Contudo, considerando que a Câmara entente majoritariamente
que os documentos apresentados demonstram o defeito na prestação de serviços e o
nexo de causalidade, acompanho o voto, ressalvado o meu entendimento pessoal.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO GOMES DE MACEDO LEME
FA7038A
9
9
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
FB0A819
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000507-29.2019.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.